Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SILVÉRIO MADURO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCA CONSTUTORA E INCORPORADORA. Sustentou que seu pedido se lastreia nos artigos 10oe 10o-A, da Lei 9.613/98, a qual determina ao Banco Central do Brasil que mantenha cadastro centralizado de correntistas e de clientes de instituições financeiras e respectivos procuradores. Requereu a antecipação da tutela recursal para “reformar a r. Decisão do Juiz a quo, ora atacada, a fim de que faça a pesquisa de possíveis procuradores dos Executados, via CCS-BACEN.;” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 37171546. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O sistema CCS-Bacen tem como objetivo informar datas de início e fim de relacionamentos com instituições financeiras, não contendo dados acerca da valores, movimentação financeira ou de saldos de aplicações. Nesse sentido, tal informação não tem utilidade, pois o processo civil não se destina a investigar relações bancárias, mas sim a promover a satisfação de um crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 129184080. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o risco de dano grave. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. O Agravante justificou o receito de dano irreparável exclusivamente à sua idade avançada. Contudo, sua condição pessoal não constitui exceção que justifique o diferimento do contraditório, da ampla defesa e ao arrepio do devido processo legal. A própria lei já lhe garante a prerrogativa da preferência na tramitação processual, não havendo respaldo legal para concessão de benesse outra sem previsão legal. Não bastasse, não se mostra igualmente cristalino a probabilidade do direito e no qual se respaldou à pretensão recursal. É preciso que ela se mostre evidente e pujante para que o relator para conceder a tutela de urgência. Porém, o agravante não demonstrou em que medida o conhecimento acerca de eventuais procuradores constituídos pelos executados poderia auxiliar no desfecho do processo forçado, especialmente na localização de patrimônio sujeito a constrição. Sua pretensão está lastreada na Lei 9.613/98, que definiu os crimes de lavagem de dinheiro e estabeleceu procedimentos para prevenir a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos nela previstos. Assim, os cadastros de correntistas e procuradores previstos no arts. 10o e 10o-A, teriam aplicação destinada exclusivamente à prevenção e repressão dos crimes de lavagem de dinheiro e não se aplicariam a eventuais buscas por ativos em processos de execução de natureza cível. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator